Tribunal: TJDFT
Processo: 0738191-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
CONSUMIDOR. PIS/PASEP. ALEGAÇÃO DE MÁ-GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS EM CONTA INDIVIDUAL. BANCO DO BRASIL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ILEGITIMIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PROVIDO.
1. Serviços prestados por instituição bancária estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor.
2. O Banco do Brasil S.A. é uma sociedade de economia mista, integrante da administração indireta e demandas envolvendo seus interesses não atraem a competência da Justiça Federal. Existe jurisprudência, tanto do STJ como desta Corte, no sentido de que “compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil”
3. A parte não se insurge contra as deliberações do Conselho Diretivo do PIS/PASEP, de forma que os limites objetivos da presente demanda compreendem, apenas e tão somente, a alegada má-administração pelo Banco do Brasil S/A do saldo havido na conta vinculada à parte autora, o que o torna parte legítima para compor o feito.
4. A legitimidade, como condição da ação, deve ser verificada em abstrato, em vista do que foi alegado pelo autor, conforme a teoria da asserção, de tal sorte que havendo liame entre conduta que possa ser imputada ao réu e os fatos aduzidos pela parte autoral, resta configurada a legitimidade passiva ad causam.
5. Não se sustenta o argumento de que faltou interesse de agir ao autor, visto que “obedece aos parâmetros ditados pela UNIÃO FEDERAL”, cabendo a esta responder pelos eventuais danos pleiteados, por não ser da responsabilidade do apelado os efeitos das diretivas estabelecidas
6. Não havendo sequer a formação da relação processual, vedado ao Tribunal adentrar no mérito da questão, sob pena de configurar cerceamento de defesa e supressão de instância julgadora.
7. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas. Apelo provido. Sentença cassada.Unânime.